Tribunal: TJSP
Processo: 1014175-07.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Ação declaratória de nulidade contratual c/c pedidos de repetição dobrada; indenização por dano moral e revisional de juros – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a adequação dos juros para a taxa média de mercado, com repetição simples ou compensação com os débitos dos próprios contratos - Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial - Juros

Ementa:
*CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Ação declaratória de nulidade contratual c/c pedidos de repetição dobrada; indenização por dano moral e revisional de juros – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a adequação dos juros para a taxa média de mercado, com repetição simples ou compensação com os débitos dos próprios contratos - Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial - Juros contratados que realmente são abusivos por ultrapassarem, e muito, a taxa média de mercado para a mesma operação, sendo de rigor a adequação, a teor do quanto assentado no REsp. no 1.036.818/RS, julgado pelo rito repetitivo – Taxa média a ser adotada que deve referir-se a empréstimo pessoal, tal qual indicado pelo banco em seu recurso e não a empréstimo consignado, como feito pela sentença, o que fica agora retificado - Ônus da sucumbência carreado à autora, com honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ante seu decaimento substancial com relação aos pedidos formulados, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86/CPC ao caso, devendo ser observada a gratuidade da justiça sob a qual litiga – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*